Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-11.2023.8.11.0024
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001443-11.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (EMBARGANTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Ana Paula Silva Queiroz contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Daycoval S/A. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios, sob o argumento de que não foi realizada a devida comparação entre a taxa contratada (35,12% a.a.) e a taxa média de mercado (23,90% a.a.), pleiteando a correção do julgado com efeitos de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao analisar a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada a questão relativa à taxa de juros, concluindo que a taxa contratada (2,54% a.m. ou 35,12% a.a.) não ultrapassa de forma significativa a média de mercado à época, não se caracterizando como abusiva à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

3. A mera diferença entre a taxa contratada e a taxa média do Banco Central (11,22 pontos percentuais) não configura, por si só, abusividade, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, o perfil do contratante e as condições de mercado.

4. Não se verifica contradição, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, o que não se presta ao manejo de embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão do mérito por essa via.

5. A tentativa de reiterar a discussão da matéria já apreciada configura uso indevido dos embargos de declaração, sujeitando a parte à sanção prevista no art. 1.026, §3º, do CPC em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A simples divergência entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não configura, por si só, contradição no julgado, quando o acórdão apresenta fundamentação adequada à luz da jurisprudência do STJ.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

3. É legítima a rejeição de embargos de declaração quando utilizados com o objetivo de prequestionamento, mas ausente qualquer vício na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA PAULA SILVA QUEIROZ
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A.

A embargante alega, em síntese (ID. 311997366), a existência de contradição no acórdão quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios. Sustenta que o Tribunal não realizou a devida comparação entre a taxa de juros contratada (35,12% a.a.) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (23,90% a.a.) para a modalidade específica de crédito na data da contratação.

Argumenta que a diferença de 11,22 pontos percentuais caracteriza abusividade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com efeitos de prequestionamento.

Contrarrazões sob ID. 322468899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Rejeito os embargos de declaração opostos por Ana Paula Silva Queiroz, pois não há contradição no acórdão quanto à análise dos juros remuneratórios.

O julgado examinou adequadamente a questão, concluindo que a taxa contratada (2,54% a.m. ou 35,12% a.a.) não se mostra abusiva frente à média de mercado à época, conforme parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusivas apenas as taxas que excedem significativamente a média, o que não é o cas.

A diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não atinge patamar que configure abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando as peculiaridades do caso concreto, o perfil do cliente e as condições de mercado, não se limitando à mera comparação aritmética.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025